Tribunal: TJES
Processo: 5004100-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004100-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR DA SILVA ATAIDE

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES. A impetração sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que sua condição de saúde – insuficiência renal crônica – justificaria a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível quando presente ao menos uma das finalidades previstas no art. 312 do CPP, desde que acompanhada de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

4. No caso concreto, o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), além de outros delitos, em contexto de alta gravidade concreta e periculosidade social, demonstrada pela motivação fútil e modus operandi violento, o que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

5. Quanto à alegação de excesso de prazo, a decisão de pronúncia foi proferida em 13/03/2025, conforme informado pela autoridade coatora, o que, à luz da Súmula 21 do STJ, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora na instrução processual.

6. A alegação de grave enfermidade também não se sustenta, pois os documentos acostados aos autos demonstram que o paciente vem recebendo acompanhamento médico regular no sistema prisional, não havendo comprovação de impossibilidade de tratamento intramuros, requisito essencial para a concessão de prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos, como a gravidade do delito e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP; 2. A decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula 21 do STJ; 3. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento necessário é inviável no sistema prisional, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.10.2024; STJ, RHC 200.410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17.12.2024; TJRS, AgExPen nº 8001232-31.2024.8.21.0026, Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech, DJERS 27.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004100-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
HELTON MONTEIRO MENDES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA
DE ALEGRE/ES

P
ACIENTE:
IGOR DA SILVA ATAIDE

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR DA SILVA ATAIDE

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, nos autos do processo nº 5001121-36.2024.8.08.0002.

Sustenta a parte impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(ii)

“(...)
é portador de insuficiência renal crônica, tendo comprometida 75% de sua capacidade renal, correndo risco de morte em caso de manutenção de sua prisão no cárcere
”
.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12750465.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13040447.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13075307, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

I
n casu
, apura-se, na ação penal de referência, suposta prática, pelo paciente, das condutas típicas previstas no art. 121, § 2º, II e IV, no art. 129, §1º, I, e no art. 147, todos do Código Penal, e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do diploma penal.

Ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da investigação criminal e por conveniência da instrução processual, estando corroborada pela gravidade da conduta. Senão vejamos:

“A pena máxima para o crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, é superior a quatro anos, existindo indícios suficientes para identificar os motivos de fato e de direito ensejadores da prisão cautelar.

No que tange aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que se encontram presentes, senão vejamos.

Quanto à existência do fato delituoso e sua autoria, verifico, em uma análise sumária dos documentos apresentados, existem fortes indícios da prática do crime imputado ao representado, mormente ante os relatos uníssonos das vítimas sobreviventes e das testemunhas.

Presente ainda, a justa causa, simbolizada pela comprovação da materialidade e os indícios de autoria, sendo patente o fator de risco a justificar a medida de segregação cautelar, cujo fundamento se consubstancia na necessidade de se garantir a investigação criminal e instrução processual, bem como se revela a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, corroborada pela gravidade da conduta.

O motivo do suposto delito foi fútil, eis que praticado em contexto de discussão de bar. Além disso, os autos trazem informações de que o representado é autor de vários outros crimes, demonstrando que faz da criminalidade seu modo de vida.

Nesse passo, a custódia cautelar é medida realmente necessária para a garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo certo que a concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes ao caso.

(...)

Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas a decretação da custódia cautelar do Acusado, para garantia, em particular, da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, bem como para garantia do normal desenvolvimento da persecução penal.

No caso em tela é de se asseverar que há indícios suficientes da prática do crime, sendo que além da gravidade do crime praticado, a soltura ostenta o condão de impor um especial desgaste ao aparato estatal.” (id 47223062, dos autos de origem)

Quando da análise do pedido de liberdade provisória, o Magistrado de origem consignou que não houve alteração fática na situação do paciente, tendo registrado, ainda, que os laudos médicos colacionados aos autos não indicam a impossibilidade de que o tratamento médico seja realizado no sistema prisional, veja-se:

“Na oportunidade, observo que a defesa do réu pugnou pela concessão da liberdade provisória (id 64599195), sob o argumento de que a situação de saúde do acusado é delicada, com risco de morte, ocasião em que juntou aos autos os prints (id 64599196).

Inobstante a isso, observo que estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, haja vista que não restou demonstrado que o réu esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem comprovado que há impossibilidade de tratamento de sua enfermidade no estabelecimento prisional, enquanto espera a cirurgia.

Ademais, apesar da ausência de retorno aos ofícios expedidos à Secretaria Estadual de Saúde, ao Hospital Evangélico e ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim nos ids 56762026 e 55116154, este juízo diligenciou junto ao sistema INFOPEN, obtendo a informação, que segue anexo, de que o réu foi atendido por médicos em diversas ocasiões, inclusive com coleta de exames laboratoriais na UP.

Na espécie, considerando que a defesa não trouxe aos autos laudos médicos atualizados ou documentos capazes de comprovar a atual situação de saúde do acusado, bem como a ausência de resposta aos ofícios expedidos nos ids 56762026 e 55116154, determino a reiteração dos ofícios (ids. 56762026 e 55116154), anotando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta, inclusive com a advertência de que a inércia poderá configurar crime de desobediência, bem como advertindo o Sr. Diretor do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, quanto a necessidade de juntar aos autos os relatórios médicos dos atendimentos fornecidos ao paciente nos dias 20/08/2024, 29/08/2024, 03/10/2024, 22/10/2024, 14/01/2025, 15/01/2025, 18/02/2025, 19/02/2025 e 25/02/2025.

Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante revogação da prisão pretendida, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado IGOR DA SILVA ATAÍDE, nos moldes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.” (id 64135485, dos autos de origem)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito policial (id 44273574 dos autos originários).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima João Batista, cometido, alegadamente, por
motivo
fútil
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Ademais, em que pese a defesa alegar que há excesso de prazo na segregação cautelar, sabe-se que a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso em apreço, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id 13040453, verifica-se que o feito tem tramitado regularmente, sem qualquer paralisação atribuível à inércia ou descaso do Poder Judiciário.

Informa, ainda, a autoridade coatora que, em 13 de março de 2025, foi proferida decisão de pronúncia em desfavor do paciente, consoante id 64135485, do processo de referência.

Dessa forma, observa-se que o juízo de origem já decidiu pela submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 21, do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo,
in verbis:

Súmula nº 21 do STJ
– Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar devido à alegada doença grave que acomete o paciente, verifico que não restou demonstrado que a sua condição médica inviabiliza sua permanência sob custódia ou o acompanhamento e tratamento dentro do estabelecimento prisional.

Ao revés, o relatório colacionado nos id’s 53580572 e 53580571, do processo de referência, evidencia que o paciente vem realizando consultas e exames, tendo recebido o devido atendimento médico quando requisitou.

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça de id 13075307:

“Para ter direito ao benefício ora pleiteado, é necessário que o estado de saúde do condenado esteja consideravelmente debilitado. Contudo, vislumbra-se que o estado de saúde do paciente não está dentre aquelas situações em que os Tribunais Superiores concedem o benefício da prisão domiciliar.

(...)

Dessa forma, a condição de saúde do paciente não se aparenta nem de longe possuir a gravidade necessária para a concessão da prisão domiciliar, visto que possui o sistema penitenciário condições para sustentar as condições delicadas do paciente.”

Nesse sentido, cito jurisprudência:

(...) II. Questão em discussão 2.há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (II) estabelecer se a condição de saúde do recorrente justifica a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, II, do CPP. III. Razões de decidir 3.a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti" e o periculum libertatis", conforme disposto no art. 312 do CPP. 4.o caráter excepcional da prisão preventiva exige que sua imposição ocorra apenas quando incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP. 5.no caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, relacionados ao tráfico de drogas. 6.
a documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário. 7.a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.

(STJ; RHC 200.410; Proc. 2024/0238903-0; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024)
(grifei)

____________

(...) III. Razões de decidir Nos termos do art. 674 do CPP e art. 105 da LEP, o cumprimento da pena inicia-se com o recolhimento do condenado ao estabelecimento prisional e a expedição da guia de execução, sendo incabível a concessão de benefícios da execução antes desse momento.
A jurisprudência do STJ entende que o deferimento da prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto. O laudo médico apresentado pelo agravante indica enfermidades crônicas, mas não comprova que seu estado de saúde é incompatível com o cumprimento da pena no sistema prisional
. O agravante deverá ser avaliado pelo serviço médico do sistema prisional assim que der início ao cumprimento da pena, momento adequado para eventual reavaliação da necessidade da medida excepcional. Manutenção da decisão agravada, uma vez que não restou comprovada a imprescindibilidade da prisão domiciliar antes do início do cumprimento da pena. lV. Dispositivo e tese Agravo desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, por ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento no sistema prisional e pela necessidade de início da execução da pena antes da análise de benefícios da execução. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 674; Lei de Execução Penal, arts. 105, 117 e 185. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 533.377/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24/09/2019, DJe 10/10/2019. STJ, AGRG no RHC n. 185.876/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

(TJRS; AgExPen 8001232-31.2024.8.21.0026; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 26/02/2025; DJERS 27/02/2025)
(grifei)

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer do habeas corpus e denegar a ordem.